Tribunal: TJES
Processo: 5007514-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007514-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – ISENÇÃO
QUANTO A
O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, §4º, DA LEI
ESTADUAL Nº 9.974/2013)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013). Precedentes deste e. TJES.

2
.
Agravo interno conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto por
José Augusto Correia
, em face da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante e determinou a sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 4085313).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 4367602): i) necessidade de concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

O agravado Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 4506306).

O agravado Banco do Estado do Espírito Santo deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ AUGUSTO CORREIA
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em seu favor e determinou sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
– negou provimento ao recurso, sob os fundamentos de que os documentos colacionados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência financeira, e de que a isenção prevista no art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/13 não se aplica ao caso em comento.

Mas, após analisar a pretensão recursal vertida pelo agravante, peço vênia para inaugurar divergência quanto à inaplicabilidade da referida norma ao caso concreto, por entender que o cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal.

A respeito, colaciono diversos precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar DE Impugnação à GRATUIDADE DE JUSTIÇA Rejeitada. Isenção de custas processuais reconhecida. Preliminar de litispendência e falta de interesse rejeitada. Preliminar DE Suspensão do feito Rejeitada. Mérito. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça: a ação autônoma de cumprimento de sentença coletiva é procedimento judicial isento de custas, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013. Preliminar rejeitada. (...) 8) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146235, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO ADERIU AO ACORDO COLETIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 6º, § 4º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Acerca da impugnação à gratuidade da justiça, além de identificar que o recorrido faz jus à benesse, não vislumbra-se interesse em analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. (...) 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES; EDcl-AP 0032831-70.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL 9974/2013. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180224312, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) (...) 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008190008436, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. EFICÁCIA DA SENTENÇA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO. FORO COMPETENTE PARA A LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O indeferimento da assistência não impede o conhecimento do presente recurso, em razão da isenção de custas previstas na segunda parte do § 4º do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (...) 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Conversão de ofício do cumprimento de sentença em incidente liquidatório. (TJES; AC 0008545-52.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 04/05/2021; DJES 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000776, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pelo Ilustre Relator e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo interno, para reconhecer a isenção do agravante quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE HARDMAN DANTAS - ES16624

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante e determinou a sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Os documentos colacionados pelo recorrente não permitem concluir pela inexistência de acervo patrimonial e falta de condições financeiras de arcar com os ônus processuais.

No caso, o fato de perceber subsídio razoável, possuir considerável movimentação financeira em sua conta corrente, bem como diversas despesas no cartão de crédito, evidenciam a ausência da alegada situação de miserabilidade.

Assim, não apresentados documentos que comprovem inequívoca precariedade financeira do recorrente, tenho por incabível a concessão da gratuidade pleiteada.

Quanto à alegação de isenção prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, possuo entendimento de sua inaplicabilidade em casos como o presente.

Prevê o referido dispositivo da Lei Estadual nº 9.974/13:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

A referida norma objetiva privilegiar a adesão dos legitimados às demandas coletivas, por essa razão prevê a isenção do pagamento de custas processuais aos litigantes que tenham que promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

O texto legal claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico.

No caso, como tem entendido este e. TJES, “
a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).
” (TJES - Apelação Cível, 012190056023, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data da Decisão: 06/07/2021).

Assim, por ser cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.